Tribunal: TJMT
Processo: 1019342-20.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019342-20.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Especial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO FRYDRISZEWSKI - CPF: 347.150.960-72 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO APARECIDO GUEDES, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— PROFESSOR FORMADOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEFAPRO/MT) — EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO — CONSTATAÇÃO.

APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 40, § 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — OBSERVÂNCIA — DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO — ADMISSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O desempenho das funções de
professor formador no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT equivale à atividade de magistério, consoante estabelecido pelo artigo 4o da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.405, de 27 de dezembro de 2005.

Nos termos do artigo 40, § 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação vigente à época, faz jus à aposentadoria especial pelo exercício do cargo de professor o servidor que à época do requerimento administrativo contava com mais de cinquenta e cinco (55) anos de idade e trinta (30) anos de tempo de contribuição.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra a sentença (Id. 198714165) proferida em
ação de obrigação de fazer
proposta por
Gilmar Antônio Frydriszewski
.

Assegura que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria especial de professor, pois o período em que desempenhou suas atividades no Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO não conta como efetivo exercício das funções de magistério.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedente.

Contrarrazões de Gilmar Antônio Frydriszewski (Id. 198714171),
com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 209727694).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de apelação interposta pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra a sentença que, em
ação de obrigação de fazer
proposta por
Gilmar Antônio Frydriszewski
,
julgou procedente os pedidos para determinar a contabilização do tempo de contribuição quando desempenhou suas atividades no
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO e a concedeu a
aposentadoria especial pelo exercício do cargo de professor.

Gilmar Antônio Frydriszewski
é servidor do Estado de Mato Grosso, admitido em 2 de fevereiro de 1990 para exercer o cargo de
professor
.

Ao pedido de aposentadoria especial pelo exercício do cargo de professor, a Administração decidiu pelo não deferimento, em razão de não reconhecer o período em que desempenhou suas atividades no
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO.

Para a aposentadoria especial de professor, exige-se que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
(Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 5o e artigo 201, § 8o).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.301, de 10 de maio de 2006
), por sua vez, define as funções de magistério exercidas por professores e especialistas em educação.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

[...]

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal,
são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico
.

Quanto aos requisitos para a aposentadoria voluntária, de acordo com a Emenda Constitucional no 41, de dezembro de 2003 (vigente à época da simulação), o servidor deverá preencher cumulativamente:

Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I -
sessenta anos de idade
,
se homem
, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II -
trinta e cinco anos de contribuição
,
se homem
, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III -
vinte anos de efetivo exercício no serviço público
; e

IV -
dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria
.

Por outro lado, se a aposentadoria voluntária for decorrente do exercício do cargo de professor, a idade e o tempo de contribuição serão reduzidos em cinco (5) anos, consoante estabelece o artigo 40, § 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação vigente à época da simulação:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 1o
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados
, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

[...]

III -
voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições
:

a)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem
, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

[...]

§ 5o
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, ‘
a
’, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio
.

De acordo com a simulação de aposentadoria apresentada pelo Estado de Mato Grosso
calculado na data de
21 de maio de 2018
, a apelado contava com cinquenta e cinco (55) anos de idade e vinte e quatro (24) anos cinco (5) meses e vinte e nove (29) dias de tempo de contribuição como professor (Id. 198713691 – fls. 1).

Todavia, o referido calculo não levou em consideração o período em que
foi designado para integrar o quadro de professores formadores do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT de 22 de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2016, uma vez que na certidão funcional do servidor contabilizou este intervalo como “
afastamentos e licenças
” (Id. 198713690 – fls. 4/5).

A Lei do Estado de Mato Grosso no 8.405, de 27 de dezembro de 2005, então vigente, que “
dispõe sobre a estrutura administrativa e pedagógica dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPROS/MT e dá outras providências
”, dispunha:

Art. 1o Os atuais Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPROs/MT, criados através do Decreto no 2.007, de 29 de dezembro de 1997, Decreto no 2.319, de 08 de junho de 1998, e Decreto no 53, de 23 de março de 1999, ficam transformados em unidades administrativas.

Parágrafo único – Os Centros têm por finalidade a formação continuada, o uso de novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem e a inclusão digital de profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

[...]

Art. 4o
Além de considerar como exercício da docência
, é extensivo ao professor que atuar nos CEFAPROs/MT o disposto no art. 3o da Lei Complementar no 159, de 18 de março de 2004, regulamentado pelo Decreto no 3.057, de 13 de maio de 2004, bem como o disposto no art. 54 da Lei Complementar no 50, de 1o de outubro de 1998, desde que devidamente designados pelo titular da pasta.

Logo, não se apresenta admissível proceder ao tratamento diferenciado entre os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica para fim de aposentadoria especial, tão somente pelo fato de o servidor integrar o quadro de professores formadores do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso – CEFAPRO/MT, uma vez que a função desempenhada equivale à atividade de magistério.

[...]
As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o §5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1007722-22.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 18 de agosto de 20230. [sem negrito no original]

AÇÃO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR
– ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO –
DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO
– IRREGULARIDADE – ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96 – DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico
, de encontro com o que preceitua o § 5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam à qualificação dos docentes da Educação Básica. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1028089-29.2020.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 10 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

Daí decorrente, o servidor, ora apelado, além de possuir de cinquenta e cinco (55) anos de idade, em verdade apresenta trinta e dois (32) anos dois (2) meses e três (3) dias de tempo de contribuição, pelo que faz jus ao benefício de aposentadoria especial pelo exercício do cargo de professor.

Por fim, quanto ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, entendo que é admissível, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em consequência, determino
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024